Tribunal: STF
Processo: ARE 1488035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. - SERVIDORES PÚBLICOS. - NÃO IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE VENCIMENTAL DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. - JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. - SITUAÇÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE. - DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONDICIONADO A JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. - NÃO PREVISÃO DA EXCLUSÃO DA AUTORA NA LEI QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. - SENTENÇA CONFIRMADA.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0000679-33.2017.8.18.0032, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando que: o pagamento das diferenças de vencimento decorrentes do reenquadramento estabelecido nos termos da Lei nº 6.560/2014, cujo ato se encontra formalizado pelo Decreto nº 15.879/2014, reposicionando a mesma da Classe II, Padrão “D” para a Classe III, Padrão “E”, incluindo reflexos sobre 13º salários, férias +1/3, adicional de insalubridade e repouso semanal remunerado.



    II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença onde julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a parte ré ao pagamento, em favor da autora, das diferenças salariais de acordo com o nível de capacitação e padrão de vencimento do cargo, nível III, de classificação “E”, tendo como termo inicial o mês de janeiro de 2015, com reflexo no 13º salário, férias e adicional de insalubridade.



    III. O ESTADO DO PIAUÍ interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença requerendo: “seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a sentença a quo, com reversão dos honorários advocatícios”, alegando: “Como dito, a autora almeja a implantação do enquadramento previsto no Decreto n° 15.879, de 19 de dezembro de 2014, através do qual sustenta seu direito a ser reposicionada para a Classe III, Padrão “E”, no cargo de Técnico Auxiliar, integrante do Grupo Ocupacional Técnico - Agente Técnico de Serviços, da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI). É fato público e notório que, à época em que editado o decreto referido, estava em curso o período vedado pela legislação eleitoral, em face das eleições nacionais, federais e estaduais que nele se processaram, sendo certo que, a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, ao estabelecer normas para as eleições, dispôs, nos comandos referentes às condutas vedadas aos agentes públicos, o seguinte: (…). Se não bastasse, cumpre ressaltar que a parte autora não comprovou o implemento dos requisitos dispostos na Lei estadual n° 6.560/2014 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí). (…). Ao lume do presente texto, é de perceber a necessidade de os relatórios de enquadramento serem inicialmente elaborados pela Comissão de Avaliação e Enquadramento, e, logo em seguida, submetidos ao Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, para homologação e remessa ao Chefe do Executivo, de onde é possível inferir que a mudança funcional perfectibilizada pelo enquadramento constitui ato complexo. (…). Enfim, e não menos importante, urge também recordar que a nomeação da reclamante para o cargo público de Técnico Auxiliar, não foi precedida de aprovação em concurso público, o que, embora sob os auspícios da Constituição de 1969, época em que ingressou no serviço público, não fosse de exigência obrigatória para empregos públicos, o é para os cargos, empregos e demais movimentações funcionais verificadas já sob o império da Constituição atual (art. 37, II).”



    IV. A ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público.



    V. Com a publicação da Lei nº 6.560/2014, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever do Estado do Piauí, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    VI. O artigo 4º da Lei nº 6.560/14 análise é claro ao dispor que: “Não se aplica o reajuste previsto nesta Lei aos servidores ativos, inativos e seus pensionistas que sejam regidos por leis remuneratórias específicas”.



    VII. Em não sendo a servidora autora regida por lei remuneratória específica, resta forçoso concluir pelo direito da parte Apelante nos termos apresentados na inicial.



    VIII. de igual sorte não há previsão na lei que concedeu o benefício quanto a exclusão do cargo e condição da autora, devendo ser esta abrangida pela lei geral em análise.



    IX. Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 19, do ADCT, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente